Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-18.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800172-18.2018.8.14.0096

APELANTE: FRANCISCO EDVILSON REIS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A documentação constante destes autos, notadamente a Portaria nº 25/2000 revela que o apelante fora contratado como servidor temporário em 01/03/2000, sem concurso público, tendo este vínculo perdurado até 30/12/2016, como admitido pelo Município em sua contestação.

Nota-se, assim, que o período de duração do referido vínculo mostra-se incompatível com a transitoriedade estabelecida pelo Texto Constitucional (art. 37, IX da CF/88), razão pela qual inapelavelmente nulo tal ajuste circunstância passível de ser declarada até mesmo de ofício pelo julgador.

A controvérsia relativa ao FGTS para servidores temporários já foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido pacto.

Importa assinalar que no caso sob análise a ação foi ajuizada em 20/09/2018, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. Demais disso, o prazo prescricional aplicável à espécie relativamente à pretensão quanto ao FGTS é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral) na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

Relativamente ao alegado abalo moral é valido acrescentar que em se tratando de vínculo precário, desnaturado por sucessivas renovações o distrato não configura ato ilício pelo que descabida a respectiva indenização.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual realizada entre 20/09/2021 a 27/09/2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0800172-18.2018.8.14.0096

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: FRANCISCO EDVILSON RESI DA SILVA

ADVOGADOS: BRUNO GIOVANNI DE MORAES E MORAES (OAB/PA 16.324) e OUTRA

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

ADVOGADO: FRANKLIN DAYWYSON JAQUES DO MONT SERRAT ANDRADE (OAB/PA 20.166)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC), porquanto considerou que o pedido do autor estava incompleto considerando não ter sido requerida a declaração de nulidade do vínculo temporário.

Em brevíssima síntese o apelante alegou que o referido pacto foi sucessivamente prorrogado estando em descompasso com o art. 37, II e §2º da CF/88, portanto nula. Nestes termos requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente a pretensão.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça concluiu pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A documentação constante destes autos, notadamente a Portaria nº 25/2000 (ID 2991065) revela que o apelante fora contratado como servidor temporário em 01/03/2000, sem concurso público, tendo este vínculo perdurado até 30/12/2016, como admitido pelo Município em sua contestação (ID 2991071).

Nota-se, assim, que o período de duração do referido vínculo mostra-se incompatível com a transitoriedade estabelecida pelo Texto Constitucional (art. 37, IX da CF/88), razão pela qual inapelavelmente nulo tal ajuste circunstância passível de ser declarada até mesmo de ofício pelo julgador.

A controvérsia relativa ao FGTS para servidores temporários já foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido pacto.

Importa assinalar que no caso sob análise a ação foi ajuizada em 20/09/2018, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. Demais disso, o prazo prescricional aplicável à espécie relativamente à pretensão quanto ao FGTS é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral) na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

Relativamente ao alegado abalo moral é valido acrescentar que em se tratando de vínculo precário (sem concurso público), desnaturado por sucessivas renovações (nulidade), o distrato não configura ato ilício pelo que descabida a respectiva indenização.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e dou
parcial provimento
ao recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral reconhecendo apenas o direito ao FGTS em relação ao qual deverá ser observada a prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios cuja definição deste percentual se dará na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º inciso II do CPC).

Verificando que o autor/apelante decaiu em parcela mínima o apelando deverá responder pela integralidade dos honorários (art. 86, parágrafo único).

É como voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/09/2021